Tribunal: TJES
Processo: 5000928-20.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000928-20.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: LEO ROMARIO VETTORACI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 21.03.2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000928-20.2021.8.08.0004

RECORRENTE: AMERICANAS S/A

RECORRIDA: LEO ROMARIO VETTORACI

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DESÍDIA DO FORNECEDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 19 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor afirma que realizou pedido e efetuou o pagamento do mesmo, tendo sua compra cancelada, de forma unilateral, pela ré, alegando que esta continuou anunciando o produto adquirido, mas com o preço alterado.

Nas razões recursais (ID 3250976), a ré sustenta a ausência de razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes. Ainda, defende que a liminar informou se tratar de multa única, ou seja, a previsão de nova multa em sentença traz uma nova realidade, a qual precisa ser comunicada via intimação pessoal, nos termos da Súmula 410, STJ, sob pena de ser considerada indevida.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Acerca da aplicação da multa, é consabido que a
astreintes,
pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau. Quanto ao valor fixado, o mesmo não se mostra irrazoável ou desproporcional.

Quanto à necessidade de intimação pessoal, entendo que, no âmbito dos Juizados Especiais, em harmonia com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não se aplica a Súmula 410/STJ, uma vez que, nos termos do artigo 19 da Lei 9099/95, é permitido que as intimações sejam feitas por qualquer meio idôneo de comunicação.

Neste sentido:

Juizado Especial Cível da Comarca de Guaraí- TO. Recorrente UOL - Universo Online S/A. Recorrido Ildefonso Domingos Ribeiro Neto. Relator Juiz Arióstenis Guimarães Vieira. RECURSO INOMINADO.
O ENUNCIADO DA SÚMULA 410 DO STJ ESTÁ DIRECIONADO AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM SOB O RITO DO CPC, E NÃO AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NOS JUIZADOS ESPECIAIS. A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSSUI REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA NA LEI Nº 9.099/95 (ART. 19).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJTO. Recurso Inominado nº 0017076-31.2018.827.9200, 2ª Turma Recursal, 2019)

Além disso, é incontroverso, nos autos, que a Recorrente não cumpriu a determinação judicial no prazo estabelecido pelo juízo
a quo
, razão pela qual o mesmo confirmou a decisão e incidiu nova multa em caso de descumprimento.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da quantia exequenda.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.